Tribunal: TJPA
Processo: 0804572-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804572-38.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Município de Belém, em face do Acórdão por meio do qual conheci do agravo interno, porém neguei provimento, para que seja mantida a decisão interlocutória agravada.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão no acórdão nos seguintes pontos:

“ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO FRENTE À ORIENTAÇÃO DO E.STJ ACÓRDÃO SUBMETIDO AO REGIME DO ARTIGO 543-C, DO CPC, E DA RESOLUÇÃO STJ 08/2008. A INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 185-A, DO CTN, COM OS ARTIGOS 11, DA LEI 6.830/80 E 655 E 655-A, DO CPC. PENHORA ELETRÔNICA DE DEPÓSITOS OU APLICAÇÕES FINANCEIRAS”

Sendo assim, o embargante requer
o recebimento e o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar suas inconsistências no sentido de reconhecer a omissão acima exposta, possibilitar a manutenção do bloqueio já realizado e que a execução possa prosseguir até seus termos finais.

Na hipótese de ser mantida a decisão nos termos em que foi proferida, requer o embargante desde já que os presentes embargos sejam aceitos para o prequestionamento da matéria, visando o manejo do recurso para as instâncias superiores.

Em contrarrazões (id. 5459472), o embargado requer que negue provimento aos Embargos de Declaração e seja mantida a Decisão proferida no dia 17 de maio de 2021.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Ocorre que segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para proferir a decisão.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

A decisão foi cristalina a respeito que restou comprovado pelos extratos bancários, bem como folha de pagamento constantes dos autos, que a verba conscrita se destinaria ao pagamento dos salários dos empregados do grupo econômico, o que caracteriza a natureza alimentar de parte dos valores bloqueados.

A respeito da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

I – (...)

II -

III -

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

É curial assinalar que a impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde o salário é depositado. Vale dizer, o veto à constrição é limitado à verba comprovadamente alimentar.

Com efeito, a empresa demonstrou que os valores bloqueados em sua conta corrente mantida perante o Banco Bradesco S/A (conta nº0000918-0, agência nº 2364), são destinados ao pagamento de seus funcionários (id. 1813744), conforme se verifica nos extratos bancários juntados referentes ao período de 01/12/2018 a 29/05/2019.

Dessa forma, vislumbra-se que os valores existentes naquela conta corrente, objeto do bloqueio judicial, seriam destinadas ao pagamento de verbas alimentares dos funcionários da empresa, conforme descrito no inciso IV, citado alhures, o que, inegavelmente, traz prejuízos ao desenvolvimento das atividades empresariais da devedora.

Não obstante, não se pode esquecer que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 612, do ACPC, com correspondência no art. 797, do NCPC, razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios concretos para a satisfação de seu crédito.

De outra banda, de acordo com o art. 805,
caput,
e parágrafo único, do CPC, o executado, ao alegar que a medida executiva é mais gravosa, deverá indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos praticados, devendo fazer a indicação de bem.

Veja-se a redação do aludido dispositivo legal:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

No caso especifico, o embargado não foi citado para pagar ou nomear bem à penhora, logo não poderia ter tido valores bloqueados de sua conta bancária, ainda mais quando se observa que a execução deve ser processada pela forma menos gravosa ao executado, conforme prevê o artigo 805 do Código de Processo Civil.

Registre-se ainda que, de acordo com os autos de origem, no dia 24.09.2020, o magistrado informou que o imóvel penhorado foi avaliado em montante suficiente para garantia do juízo, a fim de propiciar o prosseguimento do feito, e determinou a intimação do executado para oposição de embargos à execução, não vislumbrando prejuízo para o agravante que se encontra com a execução suficientemente garantida.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/11/2022